Tribunal: TJSP
Processo: 2292169-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Executada em recuperação judicial. Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. Alegação, não demonstrada, de que o valor bloqueado se destinava ao pagamento do salário dos empregados da empresa executada. Pessoa jurídica não beneficiada pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Executada em recuperação judicial. Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. Alegação, não demonstrada, de que o valor bloqueado se destinava ao pagamento do salário dos empregados da empresa executada. Pessoa jurídica não beneficiada pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Inexistência de caráter alimentar do valor constrito, que apenas adquire essa natureza após ingressar na esfera patrimonial do empregado. Penhora on-line que respeitou a ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 835 do CPC. Prioridade da penhora de dinheiro. Ausência de indicação de meio menos oneroso e mais eficaz para a realização da execução, o que era ônus da executada. Alegação de que a penhora inviabiliza a continuidade das atividades da empresa não demonstrada. Possibilidade de controle a posteriori dos atos de constrição do patrimônio da recuperanda pelo d. Juízo da Recuperação Fiscal. Inteligência do artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Recurso desprovido.